Tribunal: TJES
Processo: 0014983-46.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEITADA A PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA PRESENTE DEMANDA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO Nº 024.01.005903-8. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1 –

Não se verifica qualquer ausência de juridicidade na conclusão alcançada na sentença quanto à inexistência de motivação para
a suspensão do presente feito e, consequentemente, da Execução Fiscal nº 0009372-93.2001.8.08.0048, porquanto, à exceção do IPTU do exercício do ano 2000, a cobrança do IPTU referente aos exercícios de 1996, 1997, 1998 e 1999 não é objeto da referida demanda consignatória, o que afasta a arguição de prejudicialidade externa.

2 – Ainda que assim não fosse, observa-se que restou reconhecido nos autos da Ação Declaratória Negativa de Débito Fiscal nº 0029762-89.1998.8.08.0048 (048.98.029762-5), onde litigaram a Companhia Vale do Rio Doce e o Município de Serra, cuja sentença transitou em julgado na data de 14/03/2011, que o Escritório e Oficina Ferroviária da apelante se encontra localizado no Município de Serra, conforme perícia realizada no referido feito.

3 –
Não comporta qualquer reparo o
decisum
impugnado, que concluiu pela anulação parcial da CDA executada, apenas quanto ao valor correspondente ao IPTU do exercício do ano 2000, mantendo a exigibilidade dos créditos referentes aos anos de 1996, 1997, 1998 e 1999, não havendo que se falar na suspensão desta demanda para aguardar o desfecho da ação consignatória nº 0005903-14.2001.8.08.0024.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014983-46.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEITADA A PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA PRESENTE DEMANDA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO Nº 024.01.005903-8. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não se verifica qualquer ausência de juridicidade na conclusão alcançada na sentença quanto à inexistência de motivação para a suspensão do presente feito e, consequentemente, da Execução Fiscal nº 0009372-93.2001.8.08.0048, porquanto, à exceção do IPTU do exercício do ano 2000, a cobrança do IPTU referente aos exercícios de 1996, 1997, 1998 e 1999 não é objeto da referida demanda consignatória, o que afasta a arguição de prejudicialidade externa.

2 – Ainda que assim não fosse, observa-se que restou reconhecido nos autos da Ação Declaratória Negativa de Débito Fiscal nº 0029762-89.1998.8.08.0048 (048.98.029762-5), onde litigaram a Companhia Vale do Rio Doce e o Município de Serra, cuja sentença transitou em julgado na data de 14/03/2011, que o Escritório e Oficina Ferroviária da apelante se encontra localizado no Município de Serra, conforme perícia realizada no referido feito.

3 – Não comporta qualquer reparo o
decisum
impugnado, que concluiu pela anulação parcial da CDA executada, apenas quanto ao valor correspondente ao IPTU do exercício do ano 2000, mantendo a exigibilidade dos créditos referentes aos anos de 1996, 1997, 1998 e 1999, não havendo que se falar na suspensão desta demanda para aguardar o desfecho da ação consignatória nº 0005903-14.2001.8.08.0024.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0014983-46.2009.8.08.0048

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Apelação Cível
interposta por
VALE S.A.
, em razão da sentença de fls. 191/194v, complementada pela decisão de fl. 248, através da qual a MM. Juíza de primeiro grau, em
Embargos à Execução Fiscal
, ajuizados em face do
MUNICIPIO DE SERRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para anular parcialmente a CDA executada, quanto ao valor correspondente ao IPTU do exercício do ano 2000, mantida a exigibilidade dos créditos remanescentes.

Em suas razões recursais de fls. 250/262, a Apelante postula a reforma da sentença prolatada para que a presente demanda seja suspensa até o trânsito em julgado da decisão final a ser preferida na
Ação de Consignação em Pagamento
nº 024.01.005903-8, por força da existência da relação de prejudicialidade externa.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da sentença impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pela julgadora
a quo
, senão, vejamos:

“
Por oportuno, registro que
(sic)
ser o caso de suspensão do feito em decorrência da Ação consignatória de n.º 024.01.0059-08, sobretudo porque à exceção do IPTU do exercício 2000, os demais exercícios discutidos (1996, 1997, 1998 e 1999) não constituem objeto daquela demanda.

Além do mais, ainda que fosse o caso de suspensão, tal como pretendido desde o ajuizamento desta ação, o prazo de suspensão há muito se findou, nos termos do §4º do art. 313 do CPC, já que a lide consignatória até o momento não foi julgada.

Pois bem.

O ponto nodal da demanda reside em verificar a legalidade dos lançamentos fiscais levados a efeito pelo Município Embargado, consubstanciado na cobrança do IPTU dos exercícios dos anos de 1996 a 2000, oriundo do imóvel com inscrição fiscal n.º 2-7543390 e inscrição imobiliária n.º 006.1.096.0465.001.

É o que passo a sindicar.

De início, verifico que a embargante ajuizou ação consignatória em razão da existência de dúvida quanto ao ente municipal competente para a exigência do IPTU sobre o imóvel acima identificado.

Verifica-se, ainda, que a sobredita ação consignatória cuidou de tratar dos IPTU dos exercícios a partir do ano 2000 em diante. Noutros termos, não há naquela lide discussão sobre o IPTU do exercício 1996, 1997, 1998 e 1999.

Ao que consta dos autos, consoante declinado na exordial, e não rechaçado pelo embargado, o Embargante efetuou o depósito judicial do IPTU discutido na indigitada consignatória, o que como se sabe tem por efeito legal a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (inc. II do art. 151 do CTN), impedindo a cobrança do crédito suspenso.

Portanto, impõe-se quanto a esse aspecto excluir da CDA executada o IPTU do exercício 2000, todavia, sem a necessidade de substituição da certidão de dívida ativa, já que o crédito remanescente (exercícios de 1996 a 1999) pode ser determinado por simples cálculo aritmético.

Daí porque, deve prevalecer a execução quanto ao IPTU dos anos de 1996 a 1999. A propósito, quanto a tais exercícios, a embargante não apresentou qualquer insurgência, tendo se limitado a pugnar pela concessão de prazo para oferecimento de novos embargos, caso substituído ou emendado o título executivo, o que evidentemente não deve ser acolhido, já que toda a matéria a ser discutida deveria ter sido alegada na primeira oportunidade, isso em atenção ao princípio da concentração da defesa, incidente também ao embargos do devedor.

Portanto, precluso o direito do embargante em se insurgir sobre os créditos remanescentes, os quais foram constituídos mediante regular lançamento tributário, que como se sabe goza de presunção de legitimidade e veracidade, atributos que somente podem ser afastados mediante prova contundente em sentido contrário.

Nesses moldes, tendo sido verificado no âmbito administrativo que o imóvel em apreço se encontra situado neste município, devido a cobrança dos créditos remanescentes.

Não bastasse isso, tal como muito lembrado pelo embargado, este juízo já teve a oportunidade de se manifestar sobre localização do Escritório e Oficina Ferroviária da CVRD quando do julgamento dos autos de n.º 048.98.029762-5, onde a embargante também questionou a cobrança de IPTU.

Na referida ação, restou verificado, com base em prova pericial, que o Escritório e Oficina Ferroviária da CVRD encontra-se localizado no Município de Serra, e por isso decidiu-se pela legalidade do IPTU (fls. 152/168), fato que sequer foi questionado pela embargante em sede recursal”.

Em suas razões recursais a apelante se insurge apenas contra a negativa de suspensão da presente demanda, sustentando que
“anteriormente ao ajuizamento da Execução Fiscal n° 048.01.009372-1, a ora Apelante ajuizou Ação de Consignação em Pagamento n° 0005903-14.2001.8.08.0024 (024.01.005903-8), em face dos Municípios de Vitória e Serra, em trâmite perante o MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública Municipal da Comarca de Vitória - ES, tendo em vista a existência de dúvida com relação ao sujeito ativo da obrigação de recolhimento do IPTU incidente sobre o imóvel objeto da referida Execução Fiscal, vinculada aos presentes Embargos (inscrição fiscal n° 2-7543390 e inscrição imobiliária n° 006.1.096.0465.001)”.

Nessa esteira, entende que os créditos remanescentes discutidos no presente feito, relativos ao IPTU dos exercícios de 1996 a 1999, também dependem da definição acerca do legítimo Município titular do tributo, o que está sendo discutido na aludida Ação de Consignação em Pagamento, motivo pelo qual considera que deve ser determinada a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado da decisão final a ser proferida naquela ação.

Pois bem. Em que pese a ora apelante defenda que os impostos relativos ao IPTU dos exercícios de 1996 a 1999 dependem de uma definição do legítimo Município titular do tributo, o que estaria sendo discutido na Ação de Consignação em Pagamento nº 0005903-14.2001.8.08.0024, observo às fls. 72/83 que na respectiva demanda a ora apelante pontuou que
“o Município de Serra, entendendo ser competente pare constituir o crédito tributário referente ao IPTU do mesmo imóvel, efetuou lançamento de ofício nos anos de 2000 e 2001, tendo a Autora, por conseguinte, sido notificada para o pagamento do imposto a ambos os municípios”
, motivo pelo qual
“optou pela alternativa de liberar-se mediante a consignação dos valores em juízo”,
depositando, portanto, quantias referentes aos créditos tributários devidos nos anos de 2000, 2001 e seguintes.

Nesta toada, não verifico qualquer ausência de juridicidade na conclusão alcançada pela Magistrada
a quo
quanto à inexistência de motivação para
a suspensão do presente feito e, consequentemente, da Execução Fiscal nº 0009372-93.2001.8.08.0048, em virtude da Ação de Consignação em Pagamento n.º 0005903-14.2001.8.08.0024, porquanto, à exceção do cobrado IPTU do exercício do ano 2000, a cobrança do IPTU referente aos exercícios de 1996, 1997, 1998 e 1999 não são objeto da referida demanda consignatória.

Ainda que assim não fosse, observo que o bem objeto da exação se trata do
“imóvel de inscrição fiscal n° 2-7543390 e inscrição imobiliária n° 006.1.096.0465.001, ocupado pelo
Escritório e Oficina Ferroviária da CVRD
, com função específica de reparação de Locomotivas, situada no Bairro Nossa Senhora do Rosário de Fátima (Bairro de Fátima), Serra - ES”
(fl. 03
da Execução Fiscal em apenso)
,
sendo certo que nos autos da
Ação Declaratória Negativa de Débito Fiscal
nº 0029762-89.1998.8.08.0048 (048.98.029762-5), onde litigaram a Companhia Vale do Rio Doce e o Município de Serra, cuja sentença
transitou em julgado
na data de 14/03/2011 (fls. 152/175v), restou reconhecido pelo Magistrado sentenciante o seguinte, no que interessa:

Fl. 166

“DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 008/J/85 - (COBRANÇA DE IPTU)

Com relação ao auto de infração supracitado, aduz que jamais recebeu qualquer notificação acerca de lançamento de imposto predial e territorial urbano, motivo pelo qual não descumpriu norma legal ao não efetuar o pagamento do referido tributo.

Consoante consta na inicial, a autora mantém, através de sua Superintendência da Estrada,
estabelecimento destinado especificamente à reparação de locomotivas de sua propriedade denominado
"
Escritório e Oficina Ferroviária
", constando em seu registro e inscrição que se encontra localizado no Município de Vitória - ES, onde efetuava o pagamento do imposto predial e territorial urbano pleiteado pelo requerido.

Entretanto, ao revés do alegado na inicial,
o Escritório de Oficina da autora se encontra localizado no Município de Serra, como muito bem se verifica do laudo pericial de fls. 79-83
. Portanto, não há que se falar na ilegalidade do presente auto de infração, já que realizado dentro da competência tributária do requerido”.

Portanto, não comporta qualquer reparo a sentença vergastada, que concluiu pela anulação parcial da CDA executada, apenas quanto ao valor correspondente ao IPTU do exercício do ano 2000, mantendo a exigibilidade dos créditos referentes aos anos de 1996, 1997, 1998 e 1999, não havendo que se falar na suspensão desta demanda para aguardar o desfecho da ação consignatória nº
0005903-14.2001.8.08.0024.

Por fim, quanto ao pleito do recorrido de aplicação de multa em desfavor da apelante, por litigância de má-fé, tenho por rejeitá-lo, porquanto eventual manobra processual desonesta não se presume, devendo ser devidamente comprovada nos autos. Na hipótese, a suposta atuação desleal ventilada não passou do campo da mera alegação, não podendo a parte irresignada ser penalizada por meramente pretender a reforma do julgado, visando alcançar resultado que lhe seja favorável.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto, todavia, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença fustigada.

Face ao desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da apelante em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso.